Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713862-59.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON LIMA DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDIMILSON LIMA DA SILVA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho na Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0711730-45.2021.8.07.0006, proposta por BANCO VOTORANTIM S.A. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 121230306, mantida no ID 122802184 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a intimação do agravante para indicar o endereço onde o veículo pode ser localizado ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arcar com o ônus. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta o cabimento do recurso, com fundamento no artigo 1.015, VI, do Código de Processo Civil. Quanto à matéria de fundo, afirma que a ação de busca e apreensão se submete ao rito específico do Decreto-Lei 911/69, não havendo previsão legal de que o devedor apresente o bem alienado fiduciariamente. Argumenta que, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei 911/69, na hipótese de não ser localizado o bem, a parte credora poderá requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Dessa maneira, o agravante aduz que a própria legislação prevê a consequência jurídica para o caso, de maneira que não poderia o magistrado, sob pena de malferimento do princípio da legalidade, determinar outras providências mais gravosas ao devedor. Salienta que o descumprimento da liminar não pode ser entendido como litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça, pois apenas está no exercício do direito de contraditório. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão hostilizada que determinou a indicação a respeito do paradeiro do veículo objeto do pedido de busca e apreensão. Desnecessário o recolhimento de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 115598141 dos autos de origem). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelas agravantes nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de determinar que o devedor indique a localização do bem alienado fiduciariamente. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. Como já assinalado, trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em que, diante da não localização do automóvel, foi determinado ao devedor, que indicasse o paradeiro do bem, a fim de que seja cumprida a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo a quo. Nos termos do artigo 1.361 do Código Civil e do artigo 66 do Decreto-Lei 911/69, o credor fiduciário é proprietário e possuidor indireto do bem alienado fiduciariamente, ao passo que o devedor é depositário e mero possuidor direto até que a dívida seja liquidada. Com efeito, até mesmo diante de sua condição de depositário fiel, não se mostra lícito ao devedor se furtar de informar ao juízo o paradeiro do bem, inclusive cientificar se houve a alienação da coisa a terceiros. De outro lado, cabe registrar que o atual Código de Processo Civil adotou o modelo cooperativo, expresso em seu artigo 6o, segundo o qual os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Sobre o tema, é a lição de Elpídio Donizete2: A doutrina brasileira importou do direito europeu o princípio da cooperação (ou da colaboração), segundo o qual o processo seria o produto da atividade cooperativa triangular (entre juiz e as partes). A moderna concepção processual exige um juiz ativo no centro da controvérsia e a participação ativa das partes, por meio da efetivação do caráter isonômico entre os sujeitos do processo. O dever de cooperação estaria voltado eminentemente para o magistrado, de modo a orientar sua atuação como agente colaborador do processo, inclusive como participante ativo do contraditório, não se limitando a mero fiscal de regras. Entretanto, não somente o juiz deve colaborar para a tutela efetiva, célere e adequada. Todos aqueles que atuam no processo (juiz, partes, oficial de justiça, advogados, Ministério Público etc.) têm o dever de colaborar para que a prestação jurisdicional seja concretizada da forma que prescreve a Carta de 1988. Nesse sentido, o art. 6o do CPC/2015 estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Ressalte-se, ainda, que o VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, fixou o seguinte enunciado: Enunciado 373. As partes devem cooperar entre si; devem atuar com ética e lealdade, agindo de modo a evitar a ocorrência de vícios que extingam o processo sem resolução do mérito e cumprindo com deveres mútuos de esclarecimento e transparência. Por conseguinte, o processo é fruto de uma atividade cooperativa entre as partes e o magistrado, exigindo-se de todos uma conduta ativa, pautada pela boa-fé objetiva, como determinado no artigo 5o do Código de Processo Civil, e marcada por uma atuação isonômica. A fim de dar efetividade à ideia de processo colaborativo, o mesmo Código estabelece, em seu artigo 77, os deveres das partes, dentre os quais se destacam expor os fatos em juízo conforme a verdade e cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Registre-se, ainda que, o artigo 380, III, do mesmo diploma legal, igualmente estabelece o dever do terceiro de exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Dessa feita, a ideia de cooperação tem por objetivo a garantia de efetividade da justiça, com a lealdade e a boa-fé imperando nas relações processuais. No caso, verifico que, a par de não existir expressa previsão do Decreto-Lei 911/69 no sentido de determinar que o réu indique a localização do bem alienado fiduciariamente, deve ele colaborar com o processo, conforme princípio positivado no ordenamento, de maneira a atender não só aos interesses do credor, mas, principalmente, da Justiça, propiciando a prestação jurisdicional de forma mais célere e eficiente. Ademais, a resistência, sem justificativa plausível, do agravante em cumprir a determinação do juízo, no presente caso, vai de encontro com a regra expressa no artigo 422 do Código Civil, que preceitua que os contratos em geral devem se orientar pelo princípio da boa-fé objetiva. A corroborar o entendimento, trago à colação julgados desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA MUTUÁRIA. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. RÉ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. POSTULAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO E DE PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO INADIMPLIDO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. CRIAÇÃO DE EMBARAÇO AO REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DA OBRIGADA PARA DECLINAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. SONEGAÇÃO DA INFORMAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. VIABILIDADE E LEGITIMIDADE. SANÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (CPC, art. 774). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, art. 77, I, IV, §§ 1o, 2o E 3o). DESCONSIDERAÇÃO PARA COM O PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DO OBJETIVO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO RECURSO. EFEITO MODULADO E EX TUNC. DECISÃO. EFEITO LESIVO IMEDIATO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.Conquanto seja legalmente assegurado à parte reclamar o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, a decisão que o concede não tem efeitos retroativos, porquanto a gratuidade judiciária somente irradia efeitos a partir da decisão que a concedera, alcançando o benefício da justiça gratuita exclusivamente os custos processuais subsequentes, tornando viável que, subsistindo no ambiente recursal indícios suficientes de que a recorrente qualifica-se como juridicamente pobre, pode ser agraciada com a salvaguarda. 2. Determinando a decisão devolvida a reexame que a obrigada fiduciária indique o local onde o automóvel objeto da ação pode ser localizado, viabilizando sua apreensão, sob pena de multa, ponderados a natureza e alcance da decisão, conquanto não se enquadre em nenhuma das situações pontuadas pelo legislador processual (CPC, art. 1.015), é recorrível via agravo, à medida em que a postergação do reexame do decidido para o final poderá afetar a efetividade da prestação almejada e irradiar prejuízo à agravante, ensejando a aplicação a teoria da taxatividade mitigada incorporada pelo Superior Tribunal de Justiça como forma de se prestigiar a efetividade da tutela processual e manter hígido o objeto do recurso. 3. Sobejando indícios de que a obrigada fiduciária ostenta informações sobre a localização do veículo que oferecera em garantia e faz o objeto do pedido, tanto que acorrera espontaneamente aos autos para demandar a extinção do processo e prazo para liquidação do débito inadimplido, cabível e legítima sua intimação para fornecer a indicação de onde o automóvel se encontra, pois, agregado ao fato de que figura como possuidora direta e depositária do veículo oferecido em garantia, é alcançada pela obrigação processual de atuar com lisura e boa-fé e concorrer para o regular trânsito procedimental, podendo sua postura omissiva, se o caso, render ensejo, inclusive, à sua penalização (CPC, arts. 5o, 6o, e 77, IV e §§ 1o e 2o). 4. Acorrendo espontaneamente a obrigada fiduciária, conquanto assumidamente inadimplente, aos autos da ação de busca e apreensão, pugnando pela sua extinção e pela concessão de prazo para quitação do débito inadimplido, não se conforma com os princípios da boa-fé e da cooperação que, a par de não indicar seu endereço correto, se furte a viabilizar a execução da ordem judicial volvida à localização do veículo alienado fiduciariamente do qual é fiel depositária, defronte sua manifesta inadimplência, sobejando tal postura tangente à boa-fé, notadamente por implicar a utilização do processo para obtenção de fim ilegítimo e a criação de embaraços ao regular trânsito procedimental, postura que a sujeita, acaso resista em cooperar com o desenlace processual, a sanção por ato atentatório à dignidade da justiça e por tentar usar do processo para auferir vantagem indevida. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1410197, 07346815120218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. OFENSA AO ORDENAMENTO JURÍDICO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REGRAMENTO DO DECRETO LEI N. 911/69. DECISÃO MANTIDA. 1. Falece interesse recursal à agravante ao pretender afastar o alegado crime de desobediência, pois a decisão ora agravada limitou-se a aplicar as sanções previstas no Código de Processo Civil. 2. Em se tratando de contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, o próprio bem é dado em garantia para o credor, que detém a propriedade e a posse indireta, figurando o devedor como mero possuidor direto e depositário do bem até a liquidação da dívida, nos termos do art. 1.361 do Código Civil. 3. A regra está em consonância com as disposições contidas no Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações promovidas pela Lei n. 10.931/2004. Desse modo, o agravante é mero possuidor indireto do veículo, não sendo lícita a sua resistência em indicar a localização do bem ou informar se o vendeu a terceiros, atentando até contra a sua condição de depositário. 4. A conduta, ademais, ofende o princípio da cooperação que deve nortear a relação processual, nos termos do art. 6o do CPC, bem como contraria o princípio da boa-fé objetiva que regula os contratos em geral e que emerge do art. 422 do CC, sem qualquer justificativa plausível para a resistência apresentada. 5. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1363303, 07170482720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por conseguinte, não há razão para que seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso assim como não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19a ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 42. Brasília/DF, 9 de maio de 2022 às 12:10:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora